Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-63.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação revisional. Substituição do índice contratual de reajuste do aluguel (IGP-M) pelo agora indicado pela locatária (IPCA). Anulação da sentença que não se justifica. Evocação da pandemia por COVID-19. Descabimento. Índice indicado no contrato que não era desautorizado pelo direito positivo e adveio da vontade das partes, tendo elas com isso tomado para si o risco de

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação revisional. Substituição do índice contratual de reajuste do aluguel (IGP-M) pelo agora indicado pela locatária (IPCA). Anulação da sentença que não se justifica. Evocação da pandemia por COVID-19. Descabimento. Índice indicado no contrato que não era desautorizado pelo direito positivo e adveio da vontade das partes, tendo elas com isso tomado para si o risco de no futuro outro índice vir a se mostrar mais benéfico ou, ao contrário, desvantajoso. Locatária que, ademais, nem indica o relevante desequilíbrio contratual que haveria com a aplicação do índice eleito. Recurso desprovido.